Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-89.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000473-89.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOANISON VICENTE DOS SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 530/2016. MUNICÍPIO DE UBAÍRA. IMPOSSIBILIDADE. ATO CAUSADOR DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EXPEDIDO NOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO ART. 21, II, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com a Constituição Federal, artigo 24, a competência para legislar sobre Direito Financeiro é comum entre a União e os Estados Federados, devendo o primeiro fixar normas gerais. Os Estados ou Municípios não podem aprovar normas contrárias às gerais estabelecidas na forma do artigo 24, da Constituição Federal, dada a hierarquia normativa em que a lei federal prevalece sobre as leis estadual e municipal, e por sua vez, a lei estadual, sobre a municipal. O Congresso Nacional, no ano de 2000, aprovou um instrumento de controle dos gastos públicos, em atenção aos princípios da moralidade, eficiência, impessoalidade e controle, o qual foi sancionado pelo Presidente da República, qual seja, a Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Municipal n° 530/2016 determinou a revisão geral anual, concedendo reajuste salarial a todos os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo do Município de Ubaíra. A publicação da lei se deu em 16/12/2016, ou seja, em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato do titular do Poder Executivo. Assim, cabível reconhecer que a Lei Municipal n.º 530/2016 é destituída de validade formal, porquanto conflita com o disposto no artigo 21, II, da Lei Complementar n.º 101/2000, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. O art. 21, II, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe ser nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao encerramento do mandado do chefe do Poder Executivo. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade da obrigação, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme dicção do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000473-89.2018.8.05.0263, da comarca de Ubaíra/BA, em que figura como Apelante – JOANISON VICENTE DOS SANTOS TEIXEIRA, e Apelado – MUNICÍPIO DE UBAIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença na íntegra, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 5